Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ADQUIRENTE DO IMÓVEL. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 375 DO STJ.1 – Fraude à execução. Terceiro adquirente. Má-fé não evidenciada. Incumbe ao exequente demonstrar a má-fé do terceiro adquirente a fim de que seja reconhecida a fraude à execução (Súmula n. 375 STJ). Sem qualquer ônus averbado na matrícula do imóvel, caberia ao agravante demonstrar a existência da má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu. Somente a indicação na escritura pública de compra e venda de que os adquirentes tinham ciência da existência de processos judiciais vinculados ao vendedor não é suficiente para que seja reconhecida a existência de má-fé, tendo em vista não se comprovou que os adquirentes tinham conhecimento da ação judicial capaz de reduzir o devedor à insolvência.2 – Amizade em rede social. A mera indicação de que o adquirente do imóvel e o vendedor tem amizade em redes sociais não demonstra que o adquirente tinha conhecimento da situação de insolvência, mesmo porque não há informação se a amizade é anterior à alienação do imóvel. Sem demonstração de má-fé, não é possível reconhecer a existência de fraude à execução.3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
WI